Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708327-43.2022.8.07.0003 RECORRENTES: ENNIO DE SIQUEIRA GUIMARÃES, MÁRCIA GARDÊNIA OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. I – Os arts. 54-A a 54-G e 104-A do CDC, que tratam da prevenção e do tratamento do superendividamento e que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, em 2/7/21. II – No julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), o eg. STJ estabeleceu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” III - Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei 14.181/2021, sustentando que os contratos celebrados antes da entrada em vigor da referida norma legal, mas com efeitos após sua vigência, podem ser objeto do sistema de repactuação das dívidas. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ, do TJSP e desta própria Corte de Justiça; b) artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que os descontos em folha realizados pelo recorrido nos salários dos recorrentes comprometem as necessidades básicas do grupo familiar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o da Lei 14.181/2021, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Em relação aos empréstimos com débito em conta corrente, o eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), decidiu (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (Grifos nossos). 28. Assim, observada a orientação do precedente vinculante, é vedada a aplicação analógica da limitação de 30% dos empréstimos consignados aos mútuos celebrados para desconto em conta corrente, sendo lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta, desde que autorizados pelo mutuário. 29. Saliente-se que são incontroversas nos autos a celebração dos contratos e a autorização para descontos em folha de pagamento e em conta corrente. 30. Cumpre assentar que, também para se analisar a validade dos contratos objeto do litígio, os arts. 54-A a 54-G e 104-A do CDC, que tratam da prevenção e do tratamento do superendividamento e que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, em 2/7/21, por força do disposto no art. 3o (...) 31. Da análise dos autos, vê-se que as partes celebraram vários contratos de empréstimos, todavia, dos documentos coligidos (ids. 44770230/44770235), apenas o contrato de id. 44770234 (págs. 14/21) remonta à data posterior ao início da vigência da Lei 14.181/21. Contudo, se trata de empréstimo consignado, que não é objeto da presente demanda. 32. Assim, não se aplicam à demanda as disposições incluídas no CDC pela Lei 14.181/21 a respeito da validade dos negócios jurídicos” (ID 52483312). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Com efeito, o recurso especial é, por lei, desprovido do pretendido efeito suspensivo, (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único). Logo, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025